Tribunal: TJDFT
Processo: 0740728-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740728-72.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: WILMA DA SILVA CAMPOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PAGAMENTO EXCESSIVO DE BENEFÍCIO PREVIDENDIÁRIO. ERRO DA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. BOA-FÉ DO ASSISTIDO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. REPETIÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. Não comporta repetição pagamento excessivo de benefício previdenciário realizado por erro da entidade fechada de previdência complementar, salvo quando verificada má-fé por parte do assistido. II. No gozo de benefício de prestação continuada, o assistido não tem controle sobre a gestão administrativa da entidade fechada de previdência complementar, de maneira que não pode ser responsabilizado por acréscimo pago voluntariamente por erro ou interpretação equivocada de norma jurídica. III. Benefício de previdência complementar, por sua própria origem e natureza jurídica, tem caráter genuinamente alimentar que independe de prova por parte do assistido quanto à sua utilização para o sustento próprio e de sua família. IV. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 18 e 19, ambos da Lei Complementar no 109/2001, e 884 do CC, sustentando que a parte contrária receberá benefício sobre o qual não contribuiu. Defende que a recorrida deve receber de forma proporcional à contribuição, sob pena de gerar nítido enriquecimento sem causa, além de prejuízo aos demais participantes. Aduz a impossibilidade de assumir qualquer pagamento sem a prévia fonte de custeio. Em sede de contrarrazões, a recorrida formula pedido de condenação da recorrente às penalidades por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 18 e 19, ambos da Lei Complementar no 109/2001, e 884 do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Levando em consideração que a Apelada não provocou o pagamento incorreto e não incorreu em má-fé, não há que se cogitar da repetição da verba alimentar licitamente recebida e utilizada. Com efeito, o pagamento indevido resultou, única e exclusivamente, de erro da Apelante na “aplicação em duplicidade do INPC de 01 a 12/2005 no benefício de janeiro/2006, porquanto já recebido no incentivo de migração para o REB”. A Apelada não concorreu para o equívoco cometido pela Apelante e não lhe era exigível constatar que o benefício previdenciário recebido incorporava alguma parcela indevida, valendo destacar que a própria Apelante só detectou o excesso após revisão administrativa (ID 27387429). Note-se que o benefício de previdência complementar, por sua própria origem e natureza jurídica, tem caráter genuinamente alimentar que independe de prova por parte do assistido quanto à sua utilização. Imperativo, assim, o reconhecimento da irrepetibilidade do pagamento indevido realizado pela Apelante e recebido de boa-fé pela Apelada” (ID. 29677800). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro a pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais para tanto. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016